Tribunal: STF
Processo: HC 223936
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Candido Campos impetrou este habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente diante da incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença (semiaberto). 



    A medida liminar foi concedida pela Ministra Presidente durante o recesso forense em 05/01/2023, em ordem a revogar a prisão preventiva do paciente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício, em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Preventiva. Habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática do STJ que indeferiu pedido de medida liminar em habeas corpus. Indevida supressão de instância. Viável, todavia, a concessão de ofício da ordem. Condenação pela prática do crime de furto, corrupção de menores e incêndio, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Constrangimento ilegal evidenciado. Jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido de ser inadmissível a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente, facultado ao Juízo singular a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, assegurando ao Paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado “como incurso nas sanções dos arts. 155, 4º, incs. I e IV, do CP c/c 244-B, caput, da Lei n. 8.069/60, na forma do art. 70, caput (1ª parte), do CP, c/c art. 250, caput, do CP, na forma do art. 69, caput, do CP” à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto.



    É certo que, examinando as particularidades do caso concreto, já manifestei entendimento no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que a pessoa condenada cumpra a pena em estabelecimento prisional adequado e em harmonia com o regime que lhe foi inicialmente fixado (HC 203.302 AgR, ministro Nunes Marques).



    Ocorre, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Cito, seguindo a mesma interpretação – incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar –, dentre muitos outros (HC 185.087 AgR, ministro Celso de Mello; HC 198.912, ministro Marco Aurélio), os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Agravo provido.



    (HC 207.400 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    (HC 138.122, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no ‘habeas corpus’. Direito Penal. Processual Penal. Constitucional. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva até que seja julgada apelação interposta pela defesa. Constrangimento ilegal. Ordem concedida (art. 192 do RISTF). Precedentes. Pretensão de reforma da decisão por meio da qual foi afastada a custódia. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do ‘habeas corpus’.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.908 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Entendo, desta forma, que ao manter o decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, a decisão impugnada decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida, concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente Pedro Cândido Campos, facultando ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Lajes/SC (Processo nº 5007704-47.2022.8.24.0039/SC) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator